Tribunal: TJDFT
Processo: 0007325-45.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINARES. REJEITADAS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANTIDA. INDENIZAÇÃO DO DENUNCIANTE. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo evidências nos autos de que as pessoas que compareceram à serventia e receberam citação tinham poderes para representar a empresa denunciada, incabível a alegação de nulidade de citação.
2. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa denunciada, porquanto, no instrumento de contrato de compra e venda e no termo de quitação passado pela denunciada, esta se encontra devidamente qualificada e confirma que recebeu do denunciante o valor de R$ 210.000,00 pelo lote.
3. O feito 0007332-37.2014.8.07.0008, que foi extinto sem julgamento de mérito e no qual o apelante foi condenado ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, não recebeu nenhum recurso de apelação e já se encontra em fase de cumprimento de sentença; assim, não é possível reformar a distribuição dos ônus da sucumbência naquele processo que não recebeu o recurso cabível.
4. A sucumbência do Réu nestes autos atrai a condenação nos ônus da sucumbência, não sendo possível transferi-la à denunciada que só responde pelos ônus da sucumbência na lide secundária.
5. Assiste ao Denunciante o direito de ser ressarcido pelo que teve que despender com advogado e com a sucumbência que lhe foi imposta nestes autos, nos termos do art. 450 do Código Civil.
6. Apelo da denunciada conhecido e desprovido. Apelo do denunciante conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados.